Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-22.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Morte da mutuária. Reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas inadimplidas até a data do evento. Improcedência. Hipótese ostenta natureza pessoal. Aplicável a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil. Ação proposta após escoamento do prazo decenal. Além disso, foi dada quitação do sinistro, sem ressalvas quanto à

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Morte da mutuária. Reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas inadimplidas até a data do evento. Improcedência. Hipótese ostenta natureza pessoal. Aplicável a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil. Ação proposta após escoamento do prazo decenal. Além disso, foi dada quitação do sinistro, sem ressalvas quanto à inadimplência. Sentença mantida, mas por fundamento diverso.
RECURSO DESPROVIDO.